Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706786-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA ROCHA APELADO: ANA DE FATIMA REBOUCAS DE PAULA ROCHA, JAIRO FERREIRA ROCHA, MARIA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA, ANA MARIA FERREIRA ROCHA, MARIA DAS NEVES FERREIRA ROCHA, JORGE DAMASIO JUNIOR, MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA, ANDERSON RESENDE ROCHA, LUCIANA MARIA COSTA, CLEITON RESENDE ROCHA, LUCIA HELENA PEREIRA RESENDE ROCHA, SILVIA RESENDE ROCHA ROSA, FABIANE STEFANY COSTA DA ROCHA, VANESSA ASSUNCAO ROCHA, VERUSCA ASSUNCAO ROCHA BOECHAT, ANDRE CAIO BOECHAT VAZ, ESPÓLIO DE MARIA FERREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a petição de ID 26841103, em que os apelados informam o pagamento integral do imposto. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal do ente distrital. Brasília, 28 de junho de 2021 20:02:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator